Tribunal: TJSP
Processo: 2225030-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora – Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora – Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824) – Como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225030-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO
UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/SP, são agravados
MARTA REGINA DA SILVA MUSTAFA ME e MARTA REGINA DA SILVA
MUSTAFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36925
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível
Agravante: Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão União
Paraná/São Paulo SICREDI UNIÃO PR/SP
Agravados: Marta Regina da Silva Mustafá ME e Outra
EXECUÇÃO

Decisão
que
indeferiu
pedido
de
indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte
executada na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da
parte devedora Admissível o deferimento de registro do
nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de
Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da
Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de
medida adequada para garantir o resultado útil do processo
de execução por quantia certa contra devedor solvente ou
cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que
idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para
satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao
princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é
verdade que a execução deve ser feita da forma menos
onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos
verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do
credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824) Como, na espécie,
restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas
para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r.
decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de
ordem de indisponibilidade de bens da parte executada,
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,
como requerido pela parte agravante, providenciando o MM
Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora
julgado.
Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 228 dos autos de origem, que indeferiu pedido
de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens.
A parte agravante insiste que: (a) “tendo em vista que o
processo foi instaurado em 2016 e até o momento todas as tentativas de busca de
bens retornaram infrutíferas, de modo que não resta outra alternativa ao Executado
senão salvaguardar a garantia de seu credito através da busca de bens e
indisponibilidade pelo CNIB”; (b) “o cadastro da Agravada no CNIB possui o escopo
de salvaguardar bens suficientes para garantir o crédito da Agravante, mediante a
indisponibilidade de ativos, haja vista que o devedor quando obter o conhecimento
da ação, poderá se desfazer do seu patrimônio, tornando infrutífero os subsequentes
atos de penhora, de modo em que não há de se falar que sua realização em nada
adiantaria para a resolução do feito e sim o oposto, haja vista a efetividade da
medida.”; e (c) “verifica-se que o deferimento da expedição de Ofício ao Cadastro de
Nacional de Indisponibilidade de Bens não importa em prejuízo ao devedor, tendo
em vista que, após tornados indisponíveis, a parte terá o prazo de cinco dias para
comprovar que os bens tornados indisponíveis seriam impenhoráveis, ou que por
qualquer outro motivo legal não poderiam ser indisponibilizados, de modo que,
acolhida qualquer dessas alegações, o Juiz determinará o cancelamento de eventual
indisponibilidade irregular ou excessiva”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 20).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 22).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de ação de execução de título
extrajudicial, promovida pela agravante contra os agravados, objetivando o
recebimento do valor de R$26.660,94, para dezembro de 2015 (fls. 01/04 dos autos
de origem).
Ante as diversas diligências parcialmente frutíferas na
busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a decretação de
indisponibilidade de bens da parte executada perante a Central de Indisponibilidade
de Bens (CNIB), bem como a pesquisa de bens pelos Sistemas SREI e CENSEC (fls.
268/270 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Vistos.
Fls. 225/227: a medida extrema ali solicitada, se torna inócua,
uma vez que já foram realizadas diversas diligências para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
localização de bens da executada, restando todas negativas.
Ademais, as pesquisas de bens são realizadas através dos
sistemas Infojud, Renajud, Arisp e tornar indisponíveis bens do
executado, em nada adiantaria para resolução do feito.
Manifeste-se novamente o exequente.
Int.”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, com determinação de expedição do ofício ao CNIB.
3. Reforma-se a r. decisão agravada para deferir o
pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto
à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
3.1. Admissível o deferimento de registro do nome do
executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo
Provimento no39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir
o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou
cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para
agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo,
assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a
execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art.
805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do
credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824).
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Insurgência
contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição dos nomes dos agravados
na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Ferramenta criada
pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa ao
rastreamento de todos os bens imóveis que os atingidos pela indisponibilidade
possuem em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio

Medida que procura conferir efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o
art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil Recurso provido.” (25a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2125433-87.2017.8.26.0000, rel. Des.
Hugo Crepaldi, j. 14/09/2017, o destaque não consta do original); (b)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA
BLOQUEIO
DE BENS JUNTO À CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE - PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE
DA
ATUAÇÃO
JURISDICIONAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2232520-39.2016.8.26.0000 , rel. Des. Matheus Fontes, j. 23/02/2017,
o destaque não consta do original) e (c) “EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Confissão de Dívida Pretensão recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de decreto de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos executados
Central Nacional de Indisponibilidade de bens Provimento 39/2014 do CNJ
Admissibilidade Requisitos necessários para o seu deferimento Preenchimento
- Esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis de
titularidade dos executados Aplicação do princípio da efetividade da execução
e do interesse do credor Inteligência dos artigos 771 e seguintes do Código de
Processo Civil - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO” (11a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2173255-09.2016.8.26.0000, rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 25/10/2016, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que a execução deve ser
processada pelo modo menos gravoso para o devedor, sem que isso impeça o
deferimento de medida de constrição judicial que assegure a efetividade da execução,
a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
BENS
DA
EXECUTADA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
DIREITO
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PRECATÓRIO. ART. 656 DO CPC. ART. 15, I, DA LEI 8.630/80.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A substituição da penhora, em sede de execução fiscal, só é
admissível, independentemente da anuência da parte exeqüente, quando feita por
depósito em dinheiro ou fiança bancária, consoante expressa determinação legal (art.
15, I, da Lei n.o 6.830/90). Precedentes: REsp n.o 926.176/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJU de 21/06/2007; REsp n.o 801.871/SP, Rel. Min. Castro Meira,
DJU de 19/10/2006; AgRg no REsp n.o 645.402/PR, Rel. Min Francisco Falcão, DJU
de 16/11/2004; REsp n.o 446.028/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 03/02/2003. 2. O
crédito representado por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele
devedora não seja a própria exeqüente. Enquadra-se na hipótese do inciso XI do art.
655 do CPC, por se constituir em direito de crédito. Não se confunde com dinheiro,
que poderia substituir o imóvel penhorado independente do consentimento do credor.
Precedente: (REsp 893519/RS, DJ 18.09.2007 p. 287) 3. Deveras, a substituição da
penhora por outro bem que não aqueles previstos no inciso I, do art. 15 da Lei n.o
6.830/80, exige concordância expressa do exeqüente, sendo certo que precatório não
significa dinheiro para fins do art. 11, da LEF. 4. A execução se opera em prol do
exeqüente e visa a recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se
encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução
em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o
princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução
para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à
solução do crédito exeqüendo. 5. "A recusa, por parte do exeqüente, da nomeação à
penhora de crédito previsto em precatório devido por terceiro pode ser justificada por
qualquer das causas previstas no CPC (art. 656)" (AgRg no REsp 826.260, voto-
vencedor, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 07.08.2006). 6. Recurso especial
provido.” (STJ-1a Turma, REsp 1000261/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 25/03/2008, DJe
03/04/2008, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. EFETIVIDADE. ONEROSIDADE. A execução deve ser levada a
efeito pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 620), mas sem
prejuízo de sua efetividade. Agravo regimental não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no Ag 380747/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 27/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 216, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3.2. Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos,
como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para
localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de
rigor a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem
de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o
MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
4. Em consequência, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, para deferir o pedido de expedição de
ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o
MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator